Tribunal: STF
Processo: RE 249841
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COFINS. PESSOA JURÍDICA
SEM EMPREGADOS. EXIGÊNCIA.
1. O enunciado do art. 195, caput, da
CF/88 "a seguridade social será financiada por toda a sociedade"
revela a intenção do legislador constituinte de não excluir de
ninguém a responsabilidade de custeá-la. O vocábulo "empregador"
constante do inciso I desse artigo abrange a pessoa jurídica
empregadora em potencial. Precedentes: RE 335.256-AgR e RE
442.725-AgR.
2. Agravo regimental improvido.